Tribunal: TCU
Processo: 020.440/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 845/2023-TCU-Plenário Considerando a vigência do Decreto Federal 11.478, de 6/4/2023, que excluiu o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) do Plano Nacional de Desestatização (PND) e revogou a qualificação das empresas e ativos no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI); Considerando o perecimento dos critérios de oportunidade e risco, previstos no art. 2o, §1o, da Instrução Normativa 81/2018, pressupostos para as ações de fiscalização dos atos de desestatização. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, III do Regimento Interno/TCU, em arquivar os autos (art. 2o, § 5o da IN 81/2018), de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 020.440/2020-0 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República; Ministério da Economia (extinto); Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Grazielle Fernandes Pettene, Ana Paula Barbosa de Sa (140352/OAB-RJ) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.